Tribunal: TJMT
Processo: 1044092-94.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Recurso Inominado n.: 1044092-94.2022.8.11.0001
Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: CANDIDA ALVES DA COSTA e AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO
Recorrido: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO e CANDIDA ALVES DA COSTA
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 19 de setembro de 2023
Ementa
RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA. COBRANÇA DO CONSUMO MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS. ILEGALIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS CINCO ANOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. PAGAMENTOS EFETUADOS A MAIOR. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se para eventual o valor devido é necessário apenas à realização de simples cálculo aritmético, rejeita a preliminar de incompetência do juizado especial com fundamento na necessidade de perícia contábil.
2. O STJ já firmou entendimento no sentido de que é ilegal a cobrança de tarifa mínima com base no número de economias existentes no imóvel, quando houver um único hidrômetro no local, tendo em vista, que nesses casos, a fatura deve levar em conta o volume real aferido.
3. Deve ser restituído em dobro o valor comprovadamente pago a maior no período de cinco anos antes do ajuizamento da demanda.
4. Ausente reclamação administrativa pelo consumidor não é devida indenização a título de dano moral pela simples cobrança a maior.
5. Sentença reformada. Recursos conhecidos e parcialmente provido da parte consumidora.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044092-94.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CANDIDA ALVES DA COSTA - CPF: 297.253.483-20 (RECORRENTE), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS - PRESIDENTE

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023